Tribunal: CARF
Processo: 18492.000075/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18492.000075/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.227 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2007
FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
SUBSUNÇÃO. ART. 107, IV, 'B' DECRETO-LEI 37/66
O fato ocorrido no presente caso (apresentação em atraso de informação) não
se subsome ao tipo legal da infração (deixar de manter em boa guarda e ordem
ou deixar de apresentar documento), devendo ser cancelada a autuação.
Inexiste a comprovação da subsunção do fato à norma, em evidente deficiência
no fundamento da autuação, lavrada em desconformidade com o art. 10, IV, do
Decreto n.o 70.235/72.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa
(suplente convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18492.000075/2008-27
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18492.000075/2008-27

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a exigência de multa no montante total de R$
10.000,00 (dez mil reais) prevista no art. 107, IV, ‘b’ do Decreto-lei n°. 37/66 na redação dada
pela Lei 10.833/2003. Como indicado na autuação, a multa foi aplicada em razão do atraso na
entrega das informações pela empresa quanto à recepção das mercadorias submetidas para
exportação nas Declarações para Despacho de Exportação (DDEs), de n° 2071486942/2 e n°
20714669950/0, transmitidas com o benefício do despacho a posteriori (combustível de aviação
para aeronaves nacionais e estrangerias com destino ao exterior). Vejamos os termos da acusação
fiscal, abaixo integralmente reproduzida:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
A empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ n° 34.274.233/0001-02
submeteu para exportação as DDEs n° 2071486942/2, 2071469950/0 com o
beneficio de despacho a posteriori, por meio do qual o beneficiário faz jus a
entregar os documentos que comprovem a exportação dos produtos, no caso em
espécie, combustíveis para aviação, de aeronaves nacionais ou estrangeiras com
destino ao exterior, posteriormente a efetiva venda dos produtos.
A fruição dos benefícios depende do cumprimento de requisitos/exigências por parte do
exportador. Com supedâneo nos artigos 534, I e II do Decreto 4543/2002, a SRF editou
a IN SRF n ° 28/1994, que disciplinou a matéria.
Art. 534. Poderá ser autorizado, em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 52, com a redação dada pelo Decreto-lei
no 2.472, de 1988, art. 2o):
I - a adoção de procedimentos para simplificação do despacho de exportação; e
II - o embarque da mercadoria ou a sua saída do território aduaneiro antes do
registro da declaração de exportação.
A aludida espécie normativa disciplinou as fases do procedimento de Despacho
Aduaneiro de exportação, que se inicia com inserção pelo exportado ou seu
representador, via SISCOMEX, das informações econômico-fiscais que servirão de base
para a Declaração para Despacho de Exportação.
Segundo dispõe o Art. 52. o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação, no SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua
saída do território nacional, nos seguintes casos:
I - fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos,
para uso e consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira
estrangeira ou brasileira, em trafego internacional.
E que com o advento da IN SRF n° 510/2005 o Parágrafo único passou a ter a seguinte
redação: "A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da declaração poderá
ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, na
exportação". Reduzindo o alcance dos produtos e generalizando os hidrocarbonetos,
conforme inciso abaixo.
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18492.000075/2008-27

Art. 53. A cada operação a que se refere o inciso I do artigo anterior, será
emitido, pelo fornecedor, comprovante de entrega ou Nota Fiscal, conforme o
caso, que conterá:
I - nome do fornecedor;
II - bandeira do veiculo e nome da empresa a que pertence;
III - identificação do veiculo;
IV - quantidade e especificação dos produtos fornecidos; e
V - data do fornecimento.
§ 1 ° O fornecedor comunicará A unidade da SRF jurisdicionante, na forma por
ela estabelecida, data, hora e local dos fornecimentos programados para um
determinado período, para acompanhamento fiscal.
Art. 55. A autorização para o embarque dos produtos indicados no parágrafo
único do art. 52, será concedida pelo chefe da unidade local da SRF ou por quem
for por ele designado, & vista de pedido do interessado e de Termo de
Responsabilidade, para formulação da declaração para despacho aduaneiro "a
posteriori", que obedecerá o modelo anexo.
§ 1 ° Constitui requisito para a concessão da autorização para embarque de que
trata este artigo, a indicação do número do registro de exportação
correspondente.
§ 2 ° Para os casos indicados nos incisos I a V e VII a IX, o pedido será
acompanhado de programação do embarque.
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações
indicadas no art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3° a
9°, no que couber:
I - pelo fornecedor dos produtos a que se refere o inciso I, com base nos
fornecimentos realizados em cada quinzena do mês, até o último dia da quinzena
subseqüente, A unidade da SRF que jurisdiciona o local do fornecimento;
1° O chefe da unidade local da SRF, observadas as orientações da Coaria,
autorizará a regularização de despacho aduaneiro de exportação realizado fora
dos prazos estabelecidos nos incisos I a IV deste artigo, & vista de requerimento
fundamentado do exportador, devidamente instruido com a documentação
exigida. (Redação dada pela IN 156, de 2002).
§ 2° O exportador que descumprir os prazos previstos nos incisos I a IV deste
artigo fica impedido de utilizar o procedimento especial de que trata o art. 52,
sujeitando-se A apresentação de declaração para despacho aduaneiro
previamente ao embarque ou & transposição de fronteira da mercadoria,
enquanto não ocorrer a regularização do despacho aduaneiro na forma prevista
no parágrafo anterior. (Redação dada pela IN 156, de 2002)
Ocorre que os procedimentos adotados pelo exportador, previstos no Art. 534 do
Decreto 4543/2002 c/c o inciso I do artigo 52 da IN SRF n o 28/1994, com a nova
redação dada pela IN SRF no 156/2002, incisos I e II, não observaram os ditames
estabelecidos nas respectivas normas, configurando descumprimento dos
requisitos/exigências, como e pode observar nos dados da tabela 01 em anexo.
A legislação estabelece que a cada operação de fornecimento dos produtos
capitulados no inciso I do art. 52 da IN SRF n° 28/1994, data da ocorrência do fato
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18492.000075/2008-27

gerador, o exportador deverá emitir Comprovante de Entrega ou Nota Fiscal e
apresenta-los a Fiscalização Aduaneira nos prazos estabelecidos no inciso I do Art.
52 da referida norma.
A empresa acima qualificada submeteu para Despacho de Exportação as DDEs
referidas na tabela 01 no dia 04 de dezembro de 2007, ou seja, os Comprovantes de
Entrega datados de 07/11/2007 e 10/11/2007 deveriam ser recepcionados até 30 de
novembro de 2007, entretanto só o fez em 04/12/2007, conforme fls.12.
Tendo em vista o descumprimento dos requisitos/exigências previstos nos Arts. 53 e 56,
I, o exportador solicitou a regularização (Averbação) dos Despachos de Exportação
(DDEs) em requerimento datado de 03 de dezembro de 2007, considerando as
orientações contidas na Noticia Siscomex n° 43, de 18 de outubro de 1999, sendo
formalizado o processo Administrativo n° 18496.000040/2007-15, instruído com os
documentos exigidos, conforme fls. 001 a 12.
E oportuno ressaltar que o exportador alegou não poder cumprir com os procedimentos
estabelecidos pelo ordenamento normativo, em face de desatualização de seu sistema
operacional, consoante fls. 01 do processo acima.
Nos termos do Art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966 c/c o Art.
77, IV, b da Lei 10.833/2003, para fins de verificação de infração ás normas
pertinentes ao controle administrativo das exportações e para efeitos tributários,
aplica-se a multa de R$-5.000,00 (Cinco mil reais) por mês calendário.
Diante de todo o exposto, lavro o presente Auto de Infração com exigência da multa
acima capitulada, como forma de indenizar a Fazenda Nacional, apurada em face do
descumprimento de requisitos/exigências no controle das Exportações. (e-fls. 3/5 –
grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente em acórdão ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/11/2007, 10/11/2007
PROCEDIMENTO
ESPECIAL
DE
DESPACHO
DE
EXPORTAÇÃO
A
POSTERIORI. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA
O descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 56, I da Instrução Normativa
SRF n° 28/94, relativa ao despacho de exportação à posteriori, resulta na aplicação de
multa prevista no art. 107 do Decreto-lei n° 37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 65)
Intimada desta decisão em 03/05/2017 (e-fl. 76), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 31/05/2017 (e-fls. 77 e 94/113) alegando em síntese:
(i)
a atipicidade da conduta, vez que não há previsão de multa na hipótese de atraso
na entrega das informações;
(ii)
a prescrição intercorrente no processo administrativo;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18492.000075/2008-27

(iii) alegações gerais da necessidade de aplicar o princípio da verdade material no
presente caso e a autotutela afirmando de forma geral que "uma vez constituído
crédito tributário em relação a operações não tributadas, já fulminado pela
decadência ou objeto de satisfação por ocasião de operações subsequentes, este
deve ser cancelado, pois é ilegal" (e-fl. 108); e
(iv) a nulidade da autuação face (iv.1) a ausência de citação do dispositivo normativo
que teria sido descumprido (art. 56, da IN SRF n° 28/1994) e (iv.2) pelo fato de
não ser uma empresa de transporte internacional, mas sim distribuidora.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como relatado, o Auto de Infração foi lavrado no presente caso para a exigência
de multa do art. 107, IV, 'b', do Decreto-lei n.o 37/66, aplicada a quem deixa de apresentar
documentos exigidos pela Receita Federal do Brasil (RFB) ou não os mantiver em boa guarda e
ordem. Vejamos os termos da previsão legal:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
b) por mês-calendário, a quem não apresentar à fiscalização os documentos
relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem como outros
documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal, ou não mantiver os
correspondentes arquivos em boa guarda e ordem;
Como transcrito no relatório, na motivação do Auto de Infração a fiscalização
descreveu uma situação fática específica: a empresa enviou com atraso as informações
relacionadas à exportação, que deveriam ser enviadas em 30/11/2007 e somente foram enviadas
em 04/12/2007. Esse pressuposto de fato deu ensejo à aplicação do dispositivo legal acima
transcrito, relacionado à infração de deixar de apresentar documentos ou deixar mantê-los em
boa quadra e ordem. Vejamos novamente os termos da autuação, já trazidos no relatório:
A empresa acima qualificada submeteu para Despacho de Exportação as DDEs referidas
na tabela 01 no dia 04 de dezembro de 2007, ou seja, os Comprovantes de Entrega
datados de 07/11/2007 e 10/11/2007 deveriam ser recepcionados até 30 de novembro
de 2007, entretanto só o fez em 04/12/2007, conforme fls.12. (...)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18492.000075/2008-27

Nos termos do Art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966 c/c o Art.
77, IV, b da Lei 10.833/2003, para fins de verificação de infração ás normas
pertinentes ao controle administrativo das exportações e para efeitos tributários,
aplica-se a multa de R$-5.000,00 (Cinco mil reais) por mês calendário.
Diante de todo o exposto, lavro o presente Auto de Infração com exigência da multa
acima capitulada, como forma de indenizar a Fazenda Nacional, apurada em face do
descumprimento de requisitos/exigências no controle das Exportações. (e-fl. 5 – grifei)
Esse simples relato evidencia o vício na motivação da autuação. Com efeito, a
própria fiscalização afirma que a Recorrente efetivamente apresentou os documentos e
informações necessários à exportação, mas em atraso (em 04/12/2007). O atraso no envio de
informações, contudo, não se encontra capitulada no “art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966 c/c o Art. 77, IV, b da Lei 10.833/2003”, no qual a fiscalização se
fundamentou por se referir às condutas omissivas de falta de apresentação de documentos ou a
sua não guarda.
Com efeito, o tipo legal aplicado no presente caso apenas penaliza o fato de deixar
de prestar informações, e não a de prestar informações em atraso, fora do prazo estabelecido pela
RFB. De fato, o dispositivo legal no qual a fiscalização se respaldou não indica a necessidade do
envio dos documentos “na forma e no prazo” estabelecido na RFB, como indicado, por exemplo,
na alínea ‘e’ do mesmo art. 107, IV do Decreto-lei 37/66 para penalizar a transportadora ou
agente de carga que deixa de apresentar informação sobre veículo ou carga transportada.1 E aqui
acresça-se que esse dispositivo foi mencionado no fundamento legal da autuação, mas a
fiscalização em qualquer momento traz qualquer razão fática ou jurídica para aplica-lo ao caso
concreto, em especial por não estarmos diante de uma transportadora ou agente de carga para os
quais esse dispositivo seria aplicável.
Assim, inexiste a comprovação da subsunção do fato à norma, em evidente
deficiência no fundamento da autuação, lavrada em desconformidade com o art. 10, IV, do
Decreto n.o 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (grifei)
Cumpre acrescentar que o dispositivo normativo tido por violado pela fiscalização
no presente caso (art. 56, I, da Instrução Normativa n.o 28/1994) traz uma consequência
específica para o descumprimento do prazo nele previsto, qual seja, a impossibilidade de se
utilizar do procedimento especial de exportação a posteriori enquanto não for regularizado o
despacho aduaneiro. Ou seja, a própria disciplina infralegal da RFB não faz referência à
aplicação de penalidade pecuniária do caso na inobservância dos prazos. É o que se depreende da
expressão do art. 56, §2o, da IN 28/1994, na redação vigente à época dos fatos autuados:

1 Art. 107, IV, e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de
carga; e
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18492.000075/2008-27

Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas no
art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que couber:
I - pelo fornecedor dos produtos a que se refere o inciso I, com base nos fornecimentos
realizados em cada quinzena do mês, até o último dia da quinzena subseqüente, à
unidade da SRF que jurisdiciona o local do fornecimento;
(...)
§ 2o O exportador que descumprir os prazos previstos nos incisos I a IV deste
artigo fica impedido de utilizar o procedimento especial de que trata o art. 52,
sujeitando-se à apresentação de declaração para despacho aduaneiro previamente
ao embarque ou à transposição de fronteira da mercadoria, enquanto não ocorrer
a regularização do despacho aduaneiro na forma prevista no parágrafo anterior.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 156, de 10 de maio de 2002)
Desta forma, em face da deficiência na fundamentação da autuação, o auto de
infração deve ser integralmente cancelado. Uma vez dado provimento ao Recurso em face da
nulidade da autuação por erro de direito, deixo de analisar os demais argumentos aventados pela
empresa.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital